Tribunal: TJSP
Processo: 2093220-86.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, ora embargante – Pretensão de modificar o que foi decidido pela Turma Julgadora – Alegação de contradição – Não acolhimento - Embargos rejeitados.